Tribunal: STF
Processo: HC 196320
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Alves do Nascimento Junior, em favor de Flávio de Araújo Santana, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 616.978/PB.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. DECRETO PREVENTIVO. SUPOSTO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º -A, I C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE INFORMAÇÕES DA PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUTORIDADE DITA COATORA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO SE REVELA ADEQUADO. NÃO OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL . ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, o impõe-se a fumus comissi delicti e o periculum libertatis, manutenção da prisão cautelar. 2. O prazo legalmente previsto para conclusão da instrução criminal não constitui um critério absoluto, pois, uma vez consagrado o princípio da razoabilidade, apenas o excesso injustificável poderia caracterizar o constrangimento ilegal. 3. Incabível é a substituição da prisão por medidas cautelares, eis que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar. 
    Alega o impetrante, em síntese, que não há fundamentação idônea para a prisão preventiva, que deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas. Ademais, que há excesso de prazo para o término da instrução processual. 
    Requer, liminarmente e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva e aplicada, em substituição, uma das medidas cautelares diversas da prisão, bem como seja reconhecido o excesso de prazo na prisão do paciente. 
    A liminar foi indeferida. 
    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do writ ou, caso conhecido, pela denegação da ordem. 
    As informações atualizadas são de que o paciente, que permanece preso, impetrou novo mandamus na origem, alegando ausência de fundamentação da prisão preventiva e excesso de prazo para término da instrução. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    O decreto da prisão preventiva, em sua fundamentação, destacou a certeza da materialidade do delito de roubo e indícios suficientes de autoria. Além disso, que (fls. 247-253): 
    [...] A certeza da materialidade do delito advém do boletim de ocorrência e declarações das vítimas, que descrevem a invasão da casa de Francisco Marques por vários homens armados, que de lá subtraíram diversos itens, incluindo um veículo (motocicleta Honda Bros). [...] 
    Os bairros da zona sul de João Pessoa têm sido constantemente castigados por uma onda de assaltos que visam, desde aparelhos celulares a veículos automotores e dinheiro. Os crimes contra o patrimônio praticados com invasão do domicílio são os mais comuns na região, de forma que a população local vive alarmada com a criminalidade. 
    O bairro do Bancários vive uma situação peculiar, pois qualquer pessoa que esteja em uma sorveteria, uma pizzaria, ou até mesmo em uma parada de ônibus pode ser furtada ou roubada e qualquer residência pode ser invadida no momento em que o portão eletrônico está aberto para a entrada do carro do morador. 
    Em um quadro como o narrado nos parágrafos acima, a população fica alarmada e a liberdade de suspeitos de roubo. Portanto, a fim de conter o tecido social e não permitir que a população entre em pânico, é salutar que os suspeitos da prática do roubo, ora indiciados, sejam preventivamente presos. [...] 
    Em casos assim, em que a comunidade local fica abalada com o cometimento do crime, a jurisprudência reconhece a necessidade de garantia da ordem pública e endossa a prisão preventiva. [...] 
    Portanto, a prisão preventiva deve ser decretada. 
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, sendo necessária a prisão preventiva para assegurar a preservação da ordem pública em razão da intranquilidade social gerada pelo fato delituoso "a invasão da casa de Francisco Marques por vários homens armados, que de lá subtraíram diversos itens, incluindo um veículo".
    […]
    No tocante ao excesso de prazo da prisão do paciente, a Corte a quo destacou (fls. 20-21): 
    Alega a defesa, ainda, que há excesso de prazo na conclusão da instrução. 
    Ab initio, imperioso se faz ressaltar que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, admitindo-se que haja dilação dos mesmos, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificada. 
    É de se ressaltar que o prazo de 81 (oitenta e um) dias (que agora se apresenta como de cento e noventa e dois dias), estabelecido pela jurisprudência, não é um todo absoluto, devendo ser consideradas, no seu cômputo final, as dificuldades enfrentadas durante o processo, tais, como, o número de réus, as diligências requeridas ou realizadas, a complexidade do caso, etc. 
    Outrossim, para a concessão de habeas corpus com fundamento em excesso de prazo, é necessário que essa demora seja injustificada, isto é, que ao processo não se tenha dado regular andamento, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, o que, de fato, não é a hipótese dos autos. 
    Com efeito, há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem que, em respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de encerramento da instrução criminal. 
    De tal modo, a superação do prazo, por si só, não conduz imediata e, automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, impondo análise à luz do princípio da razoabilidade. 
    Há que se examinar a regularidade do feito e a razoabilidade da sequência dos atos processuais no tempo. 
    No caso sob julgamento, autoridade policial, o Poder Judiciário e o Ministério Público não apresentaram desídia na condução do feito, mas tão somente empreenderam as cautelas necessárias ao deslinde do caso apreciado, encontrando-se a tramitação do feito dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo em face do atual cenário de pandemia. 
    Outrossim, em consulta ao Sistema de tramitação processual, verifica-se que o processo se encontra, atualmente, com a seguinte movimentação: “12/08/2020 JUNTADA DE PETIÇÃO PETIÇÃO (OUTRAS) ”, portanto, com a sua movimentação devidamente regularizada. 
    Ademais, o encerramento da instrução não extrapola os limites da razoabilidade, até porque não é algo rígido, absoluto, podendo ser dilatado diante da peculiaridade do caso, motivo pelo qual não se pode falar que a prisão do paciente, até a presente data, esteja a configurar um constrangimento ilegal. 
    Ante as considerações supra, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, deve ser denegada a ordem quanto ao alegado excesso de prazo. 
    É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. Nesse sentido: HC 467.397/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019. 
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida, considerando-se que, preso preventivamente o paciente em 11/3/2020, a denúncia recebida em 3/4/2020 (fl. 23). 
    Encontrando-se a demora, como mencionado pelo Ministério Público Federal, "devidamente justificada em virtude das peculiaridades da ação penal, como a multiplicidade de réus, somadas à superveniência da atual pandemia da Covid-19, conforme bem assinalaram as instâncias de origem, sendo certo que o Poder Judiciário tem envidado esforços para o trâmite célere da ação" (fl.524). 
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo do número de réus, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, verifico que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado. Observe-se o contexto dos fatos:
    “Consta nos autos que no dia 23/12/2019, por volta das 06h00min, na Rua Abelardo Pereira Santos, 117, Bancários, João Pessoa/PB, Alecsandro Severino Davi, vulgo “Lequinho” e um segundo indivíduo não identificado, ambos armados com revólveres, invadiram a residência da vítima Francisco Marques, logo após a entrada no local de seu filho Cícero Emerson Marques. Nesse instante, os dois indivíduos entraram pelo portão lateral e quando chegaram à cozinha renderam Francisco, Cícero e Erinelda (esposa), perguntando "onde estava o dinheiro?", foi então que encontraram a quantia em espécie de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em cima da mesa, junto com uma fatura de cartão de crédito. 
    Em seguida, um dos indivíduos subiu ao primeiro andar em busca de mais dinheiro, mas nada encontraram. 
    Ato contínuo, os acusados, ainda, roubaram aparelhos celulares, roupas, uma bolsa, documentos pessoais e uma motocicleta Honda Bros, placa QSB-3980, de propriedade de Cícero, veículo este que foi usado na fuga e abandonado horas depois. 
    Concomitantemente ao registro da ocorrência, chegou ao conhecimento da autoridade policial que o crime foi minuciosamente planejado pelos investigados, conforme diversos áudios (e transcrições) registrados durante a Medida Cautelar de Interceptação Telefônica nº 0008346-90.219.815.2002, conforme informações colacionadas (Id. 7315368), que registraram os atos preparatórios e diálogos posteriores ao crime, os quais dão conta de que o planejamento teria sido orquestrado, inicialmente, por Renato, “Índio” e o paciente, paciente Flávio de Araújo Santana, vulgo “Oião”, os quais nas primeiras horas do dia 21/12/2019 teria se encontrado no bairro do Cabo Branco para acertar os detalhes da empreitada criminosa . 
    O paciente foi preso preventivamente no dia 11/03/2020 (Id. 7315231). 
    Segundo se depreende, Webeson Alves da Silva, Josenildo Venâncio Tavares, vulgo “Índio”, Flávio de Araújo Santana, vulgo “Oião”, Renato Cícero do Nascimento e Alecsandro Severino Davi, vulgo “Lequinho”, foram denunciados pelo crime de roubo qualificado, o qual teria ocorrido no dia 23/12/2019, por volta das 06h00min, na Rua Abelardo Pereira Santos, 117, Bancários, João Pessoa/PB, nos termos do art. 157, § 2º, II, e § 2º -A, I c/c art. 288, todos do Código Penal.” (eDOC 3, p. 5)
    Na espécie, o paciente é acusado de participar de roubo praticado no interior do domicílio da vítima, com mais quatro corréus, de onde subtraíram uma motocicleta Honda, celulares, roupas, uma bolsa e documentos pessoais, com uso de arma de fogo e especial constrangimenhto às vítimas.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente